Tribunal: STF
Processo: RE 140535
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E TRABALHISTA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO, PROPOSTA POR SERVIDORES
CELETISTAS APOSENTADOS, DA SABESP, CONTRA O ESTADO DE SÃO PAULO, COM
BASE NOS ARTIGOS 159, 879 E 880 DO CÓDIGO CIVIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NÃO DA TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INOCORRÊNCIA.
1.      Tratando-se de ação proposta por empregados celetistas
aposentados da CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, uma
empresa de economia mista, não, porém, contra a ex-empregadora, mas
contra terceiro, ou seja, o ESTADO DE SÃO PAULO, porque teria
descumprido, durante certo período, obrigação imposta por lei
estadual, que os favoreceria (Lei n  4.819/58); fundando-se a
pretensão indenizatória, expressamente, nos artigos 159, 879 e 880
do Código Civil - e não na C.L.T. - compete à Justiça comum estadual
o processo e julgamento da causa, não, assim, à Justiça do Trabalho.
2.      O acórdão recorrido, que concluiu desse modo, não violou,
pois, o art. 114 da C.F./88.
3.      Não se aplicam à hipótese, em face das peculiaridades
referidas, precedentes do S.T.F., que têm proclamado a competência
da Justiça do Trabalho, em Reclamações propostas contra a própria
SABESP, por seus ex-servidores celetistas (aposentados).
4.      R.E. conhecido e provido.
3